Tribunal: TJMT
Processo: 1039451-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TOPSHOP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 28.766.070/0001-74 (RECORRENTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS.
LOJISTA VENDEDORA DE PRODUTOS ONLINE POR MEIO DO SITE DA B2W
. CONDENADA EM PROCESSO JUDICIAL. RESSARCIMENTO AO CLIENTE E DANOS MORAIS. DESCONTO A TÍTULO DE DESPESAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a autora ser lojista vendedora de produtos online por meio do site da B2W, e que por atraso na entrega, a cliente ingressou com ação judicial no 0001921-87.2020.8.19.0066, no 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, contra as Lojas Americanas/B2W, tendo seu pedido julgado procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00(mil reais), a título de danos morais e a entrega do objeto da lide, in verbis: “forneça à postulante, no prazo de 10 (dez) dias, os produtos objeto desta lide, sob pena de multa única e substitutiva da obrigação de fazer, desde já arbitrada em R$1.000,00 (mil reais); e CONDENAR a requerida a indenizá-la, pelos danos morais suportados, com a quantia de R$1.000,00 (mil reais), monetariamente corrigida a partir da presente data e com juros legais de mora a contar da citação”.

2.

Afirma que, cumpriu a obrigação de fazer, com a entrega do objeto da lide, bem como, o pagamento da indenização por danos morais, foi realizado pelo próprio Marketplace. Ocorre que, no momento do repasse que a Autora recebe quinzenalmente, do qual já vem descontado a comissão pelas vendas e as custas que o Marketplace teve com despesas judiciais, a parte autora observou que havia sido descontado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), denominado de outros débitos, referente a multas comerciais ou despesas jurídicas.

3.

Sentença de
mérito que julgou improcedente os pedidos. Insurgência da autora.

4.

A revelia aplicada a reclamada ante ausência audiência de conciliação e contestação, impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela Autora, contudo, não induz à procedência do pedido.

5.

A
lega a parte autora que, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), foi descontado indevidamente de sua conta, a título de despesas judiciais, o que caracteriza o enriquecimento ilícito da parte requerida.

6.

Conforme mencionado em sentença a autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar suas alegações, não comprovando que o deslinde do feito em que fora condenada (
ação judicial no 0001921-87.2020.8.19.0066),
teve como execução apenas na quantia de R$ 1000,00 (um mil reais), já que havia previsão de multa, juros e correção, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil

7.

Sentença de primeiro grau que não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021